Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701386-02.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: MARCELO MIRANDA ORTEGA CARDOSO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. MORA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS DEVIDA. CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. REPETITIVO STJ. TEMA 970 E 971. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ACESSÓRIO. TERMO A QUO PARA INCIDIR JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A Construtora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista a comprovação do vínculo jurídico havido entre as partes. Ademais, os artigos 7o, 18, 25, e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de qualquer forma, tenham participado da cadeia de consumo, tudo em prestígio à teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 2. Afigura-se válida a cláusula contratual que fixa prazo de tolerância para entrega do imóvel em dias úteis. 3. Não há falar em ausência de mora na entrega do imóvel, quando após o término do prazo de tolerância (180 dias úteis), o imóvel ainda estava inabitável por falta de água e energia, com previsão de alguns meses ainda para entrega das chaves aos adquirentes. 4. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição integral do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de valor fixado em cláusula penal moratória. 5. Não se constata nenhum óbice para o desfazimento do contrato de financiamento imobiliário, porquanto respondendo o Banco solidariamente com a Construtora pelos efeitos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda em comento, impõe-se, por consequência, a rescisão do contrato celebrado com a instituição financeira. 6. Segundo o entendimento da jurisprudência deste e. Tribunal, o contrato de financiamento imobiliário é acessório do contrato de compra e venda de imóvel. A rescisão do contrato principal, extingue-se as obrigações acessórias. 7. importa ressaltar que a correção monetária tem a finalidade de preservar o valor aquisitivo da moeda, de modo que deve incidir a partir do desembolso da quantia, conforme Enunciado da Súmula 43 do STJ. Por sua vez, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 104, 389, 402, 403, 474, todos do Código Civil, 27 e 28, ambos da Lei 9.514/1997, 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Para tanto, afirma sua ilegitimidade passiva, porquanto não pode ser responsabilizada por relação jurídica entre terceiros. Aduz ofensa ao ato jurídico perfeito e à força normativa do contrato; b) artigo 104 do Código Civil, asseverando ser descabida a restituição de 100 % (cem por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador; c) artigo 394 do Código Civil, defendendo que os juros de mora devem ser fixados a partir do trânsito em julgado e não após a citação. Alega que o acórdão recorrido deu, aos referidos dispositivos legais, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos pelo TJMG e pelo STJ. Afirma, ainda, que o acórdão divergiu do entendimento firmado pelo TJSP quanto à condenação por lucros cessantes. Limita-se, todavia, quanto à matéria, a colacionar o referido paradigma, sem indicar a qual dispositivo de lei teria ocorrido a interpretação divergente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, 389, 402, 403, 474, todos do Código Civil, 27 e 28, ambos da Lei 9.514/1997, 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que ao fixar a responsabilização da recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais. Assim, a análise da tese recursal demandaria o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso interposto com lastro na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Com relação ao apontado malferimento ao artigo 104 do Código Civil e ao dissenso interpretativo quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 394 do Código Civil e ao correlato dissenso pretoriano, pois o acórdão recorrido, quanto à matéria, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de fixação de lucros cessantes. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/DF 60.471 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012